Tribunal: TJDFT
Processo: 0739412-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739412-22.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MULTI AMBIENTAL ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI, EDUARDO NOBREGA DE OLIVEIRA DESPACHO Determinada a inclusão do sócio da agravada-executada, Eduardo Nóbrega de Oliveira, no polo passivo recursal (id. 51469644), constata-se que os mandados de citação via postal foram encaminhados aos endereços Condomínio Solar da Serra, 7, Quadra V, Setor Habitacional Jardim Botânico, Brasília/DF, e SHIN QL 6, Conj. 5, casa 7, Lago Norte, Brasília/DF, ambos devolvidos com a informação “mudou-se” (ids. 52053646 a 52657809). No entanto, conforme documentos juntados com a petição que ensejou a r. decisão agravada (id. 136671217 dos autos originários), consta outro endereço do sócio da agravada-executada, que ainda não foi diligenciado: “Quadra 206, lote 06, ap. 1208, Praça Tuim, Águas Claras/DF” (id. 136671223 dos autos originários). Por outro lado, a pretensão recursal de redirecionamento da execução fiscal ao sócio da agravada-executada está fundamentada no suposto encerramento irregular de suas atividades, notadamente em razão das frustradas tentativas de citação no domicílio tributário, mas consta dos presentes autos o recebimento do mandado de intimação para a apresentação de contrarrazões em 20/11/23 (ids. 53364183 e 53826833). Assim, à Secretaria para que proceda à intimação por via postal do sócio da agravada-executada, Eduardo Nóbrega de Oliveira, no endereço Quadra 206, lote 06, ap. 1208, Praça Tuim, Águas Claras/DF. Após, intime-se o agravante-exequente para que se manifeste sobre o recebimento do mandado de intimação para contrarrazões pela agravada-executada no endereço Avenida Parque Águas Claras, Lote 1285, AG, Norte, Águas Claras/DF. Brasília - DF, 10 de janeiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora